Tribunal: STF
Processo: AI 754393
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS 
   DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.   

1. 	Inviável o 
   Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do 
   quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à 
   Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.
2. 	O 
   Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a 
   depender da prévia análise da legislação infraconstitucional.
3.
   	Agravo regimental improvido.